Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. VALOR DE VENDA DE BENS EM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS ART. 373, I, CPC. NÃO CUMPRIMENTO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de decisão que decretou o divórcio entre as partes e promoveu a partilha dos bens em comum. O magistrado de origem indeferiu a produção de provas e entendeu que a data da separação de fato ocorreu em fevereiro de 2023 e que o valor oriundo da venda de gado de copropriedade das partes foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ademais, afastou a ocorrência de danos morais indenizáveis. 1.1. A apelante pleiteia a definição da data da separação de fato em 23/4/2023, o reconhecimento do valor vertido pela venda dos semoventes de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) e a existência de danos morais indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de provas; (ii) verificar a data em que ocorreu a separação de fato do ex-casal; (iii) avaliar o valor oriundo da alienação do gado de copropriedade do ex-casal; e (iv) averiguar a ocorrência de danos extrapatrimoniais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Objetivando-se com as provas demonstrar a ocorrência de danos morais indenizáveis, não há falar-se em cerceamento de defesa se os documentos que instruem o feito foram suficientes para a análise da questão.
4. A data da separação de fato deve ser estabelecida quando ambas as partes tomam ciência da incompatibilidade da vida em comum e não mais prosseguem em convívio matrimonial.
5. A demandante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os elementos trazidos aos autos para infirmar o valor da venda do gado como sendo o apontado.
6. A circunstância em que se deu o divórcio entre as partes, apesar de poder gerar lamento pela ruptura, não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa efetiva a direitos da personalidade, o que não foi comprovado nos autos.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. Não constitui cerceamento ao direito de defesa a ausência da produção de prova sabidamente irrelevante e desnecessária para o deslinde da questão."; "2. A data da separação de fato é aquela em que ambas as partes tomam ciência da incompatibilidade da vida em comum e cessam efetivamente o convívio conjugal."; "3. O ônus de provar o valor estimado do bem alienado recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC."; "4. A cessação do vínculo matrimonial entre as partes, desacompanhada de prova de violação a direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370; 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031864, 0720444-78.2023.8.07.0020, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 06/08/2025.